Tribunal: TJDFT
Processo: 0709903-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0709903-83.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: ROSIVALDO DE JESUS SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que reconheceu o cumprimento do contrato de prestação de serviço de assessoria financeira e afastou a pretensão autoral de rescisão contratual por inadimplência e a restituição integral dos valores pagos. De outro lado, entendeu que se trata de hipótese de rescisão unilateral pelo autor, aplicando-lhe a multa penal contratual. Em decorrência, condenou a requerida a lhe restituir o valor de R$ 4.195,92. 2. Na origem, o autor, ora Recorrido, informou ter contratado os serviços da empresa demandada para promover assessoria e negociação dos débitos referentes às parcelas do financiamento de seu veículo que se encontravam em atraso. Aduziu que os serviços não foram prestados na forma pactuada. Assim, pleiteou a rescisão contratual sem ônus para si, em razão de inadimplência, e a devolução dos valores pagos. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade. 4. O Juízo de origem, tendo entendido pela comprovação nos autos da efetiva prestação de serviço na forma contratada entre as partes, afastou a pretensão autoral de rescisão do contrato por inadimplência e de ressarcimento da integralidade dos valores pagos, bem como o pedido contraposto formulado pela demandada. Em suas razões recursais, o Recorrente limitou-se a reproduzir os exatos termos de sua contestação, empreendendo esforço em demonstrar que prestou os serviços ajustados a despeito do reconhecimento judicial quanto ao ponto. De outro lado, deixou de apresentar razões jurídicas que atestem equívocos nos fundamentos adotados pela magistrada sentenciante quanto à aplicação de multa penal contratual reduzida ao autor, não obstante tenha reconhecido a rescisão unilateral do contrato por parte dele, bem como no que se refere ao valor da condenação. 5. Ante a ausência de impugnação específica e de dialeticidade recursal, não há como conhecer o recurso. 6. Tendo em vista que a parte Recorrente é pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte não possui legitimidade para formular pedido contraposto diante da vedação do artigo 8o, §1o da Lei 9.999/95. Conforme recente precedente da 2a Turma Recursal, " No que concerne ao pedido contraposto, esclareça-se que, apesar de a Lei 9.099/95 permitir ao réu a formulação de pedido contraposto, desde que se relacione com os mesmos fatos e pedidos articulados pela outra parte, é certo que o pedido contraposto por sua natureza autônoma e não meramente resistiva só pode ser formulado por pessoas que possuem capacidade postulatória autorizada pela Lei em referência, nos termos do disposto em seu art. 8o,§ 1o. Esclareça-se que há um parâmetro legislativo objetivo criado pela Lei 9099/95 , o qual somente pode ser suplantado por outro dispositivo legal. Desse modo, não cabe ao Judiciário flexibilizar critérios objetivos, desconsiderando a regra legal, em nome dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, o que não seria excesso de formalismo, mas, sim, preservação do estado de direito em que todos os poderes se submetem ao primado da Lei". ACORDÃO 1762658, 07019459120238070005, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 7. Recurso não conhecido. 8. Condenado o Recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que não conheceu o recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. 2. O embargante aduziu que houve omissão no julgado quanto ao pedido de condenação em litigância de má-fé, bem como no que se refere ao pedido contraposto. Ainda, sustentou que existe contradição na apreciação das provas e obscuridade na fixação da verba de sucumbência. 3. Recurso próprio, regular e tempestivo. 4. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar obscuridade, contradição ou omissão, bem como corrigir erro material, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado. 5. No caso, inexistem a omissão, a contradição e a obscuridade apontadas. Isso porque o recurso sequer chegou a ser conhecido ante a ausência de impugnação específica e dialeticidade recursal. Ainda, consignou-se que a parte recorrente, pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de microempresa ou empresa de pequeno porte, não possui legitimidade para formular pedido contraposto. 6. A irresignação apresentada reflete inconformismo do Recorrente, pretendendo-se a reconsideração dos fundamentos, o que não tem pertinência em razão dos limites restritos dispostos no art. 1022 do C.P.C. 7. Some-se a isso o fato de que é incabível a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Sem custas e sem honorários. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 58322952. Contrarrazões apresentadas. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 10 de junho de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal